Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA EXAMINADO E NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL CONFERIDO A APENADOS PRIMÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Se à época em que reconhecida a reincidência específica, não houve impugnação tempestiva pelo ora agravante, inviável a rediscussão do tema, por força da preclusão, razão pela qual o agravo em execução não comporta conhecimento, neste particular

2. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

3. O percentual de 16% previsto no inciso I do artigo 112 da LEP se restringe aos apenados primários, não podendo ser aplicado se o agravante é reincidente, mostrando-se corretos os fundamentos da decisão agravada, que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mantendo a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, por ser mais benéfica.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.